Tribunal: TJSP
Processo: 0000750-27.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 11a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000750-27.2015.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante/apelado
PEDRO
HENRIQUE
AMARAL
DE
SOUZA,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara Criminal
Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Mantiveram o V. Acórdão recorrido. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
BRUNO (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E PAULO ROSSI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-27.2015.8.26.0535 -Voto no 14200
2
Recurso Especial no 0000750-27.2015.8.26.0535
Comarca: GUARULHOS
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Recorrente: PEDRO HENRIQUE DE AMARAL SOUZA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Caio Ferraz de Camargo Lopasso
VOTO no 14200
REEXAME DO CPC/15, ART. 1.030, II, EM RAZÃO DO
PRONUNCIAMENTO
DO
STF
(RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 591.054/SC). Aumento na primeira
fase fundamentada em circunstâncias concretas, que se revelou
proporcional e adequado às peculiaridades. Manutenção do V.
Acórdão.
Trata-se de REEXAME determinado pelo Douto
Presidente da Seção de Direito Criminal, nos termos do CPC/15, art. 1.030,
II, no âmbito de processamento do RECURSO ESPECIAL interposto por
PEDRO HENRIQUE DE AMARAL SOUZA, para eventual adequação da
dosimetria ao entendimento pelos Tribunais Superiores nos seguintes
termos:
“O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário
no 591.054/SC (Tema 129 da Repercussão Geral), em sessão de julgamento realizada aos
17 de dezembro de 2014, por maioria e nos termos do voto do Relator, firmou a tese de
que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não
pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, ante o
princípio constitucional da não culpabilidade. No entanto, conforme asseverado no
aresto paradigma, "(...) a incidência penal só servirá para agravar a medida da pena
quando ocorrida antes do cometimento do delito, independentemente de a decisão
alusiva à prática haver sido dada como firme em momento prévio. Em síntese, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000750-27.2015.8.26.0535 -Voto no 14200
3
considerado o quadro existente na data da prática delituosa." Assim, encaminhem-se os
autos à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo 1030, II, do Código de
Processo Civil” (fls. 402).
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento adotado pelo STF, e com
todas as vênias, mantém-se o V. Acórdão, por não se vislumbrar
contrariedade à aludida compreensão trazida à baila.
A r. sentença mantida por esta C. Turma, a despeito de
citar a existência de condenações não definitivas, fundamentou o acréscimo
operado na primeira fase da dosimetria, em circunstâncias concretas que
encontram eco no CP, art. 59, especificamente, no fato de PEDRO ostentar
“(...) incríveis quatro passagens criminais embora só possua 19 anos de
idade (...)” e ter sido preso novamente em flagrante nove dias após “(...)
ganhar a liberdade (atirando contra policiais, quando estava junto com
um menor a bordo a uma moto, pretendendo roubar outra moto (...)” (fls.
331).
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão recorrido.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica